Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA E ASTREINTES, ABATIMENTO DO PREÇO DO IMÓVEL E DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GRANITO INSTALADO NA ESCADA DIVERGENTE DOS DEMAIS. PRETENSÃO DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DOS DEGRAUS. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS. ART. 26, II, CDC. PREJUDICIAL REJEITADA. DANO MORAL. EXISTENTE. QUANTUM. ADEQUADO. MAJORAÇÃO CONFORME DISPOSTO NO ART. 85, §11, DO CPC E NO TEMA REPETITIVO N. 1.059 DO STJ. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Duas apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar as rés no cumprimento da obrigação de refazer os degraus da escada, desempenando as molduras metálicas e colocando nova pedra na mesma tonalidade e padrão das demais, ou retirando todas, recolocando-as todas com o mesmo padrão, no prazo de 90 dias; b) Condenar as rés ao pagamento de danos morais no valor de em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor; 1.1. Nesta via recursal, os autores pleiteiam a reforma da sentença. Preliminarmente, sustentam que a sentença deixou de analisar a tese do abatimento proporcional do preço. Asseveram que, caso as apeladas, no cumprimento da obrigação, entreguem um produto em condições muito piores do que o adquirido, que ao menos tivessem os apelantes direito ao abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 18 do CDC. 1.2. Nesta via recursal, os réus pleiteam a reforma da sentença. Sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da segunda apelada. Alegam a decadência do direito de exigir a reexecução dos serviços (CDC, art. 26, inciso II). No mérito, argumentam a inexistência de vícios que comprometam a funcionalidade da escada. Pleiteam a exclusão ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais. Por fim, requer a redistribuição do ônus de sucumbência.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. 2.1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. 2.2. Outro detalhe, a relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizadas as figuras de consumidores (autores) e dos fornecedores de serviços (rés), previstas respectivamente, nos artigos 2o e 3o da referida lei. 2.3. Vale mencionar: o artigo 7o, parágrafo único, do diploma consumerista evidencia a regra geral de solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos ou serviços, trazendo a ideia de reparação do consumidor-vítima, independente de quem efetivamente tenha contratado com ele. 2.4. No caso em apreço, em que pese o contrato de fornecimento de serviços não tenha sido realizado diretamente com o segundo réu, observa-se que este integra a cadeia de fornecedores; logo, deve eventualmente responder solidariamente pela falha na prestação dos serviços. 2.5. Jurisprudência: “(...) 3. No direito do consumidor, todas as partes que integram, de algum modo, uma relação comercial, compõem a Cadeia de Consumo, pois elas participam, direta ou indiretamente, para a transação comercial, e, ainda, auferem lucro, com a referida participação. 4. Como regra, toda a Cadeia Consumo, que pode incluir fabricante, fornecedor, prestador do serviço, vendedor, e, até mesmo, a empresa que atuou como simples intermediadora da relação comercial, responde, solidariamente, nos exatos termos do art. 18 e 20 do CDC. Ou seja, todos são responsáveis pelos danos experimentados pelo consumidor (art. 7o, parágrafo único, CDC e art. 25, § 1o, CDC), não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual com o mesmo. (...)” (07088372820238070001, Relator: José Firmino Reis Soub, 8a Turma Cível, PJe: 9/2/2024.) 2.6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Da prejudicial de mérito. Decadência. 3.1. Ao que se verifica, os autores ingressaram com a presente ação de obrigação de fazer em 06/02/2023, com finalidade de provimento judicial para que os réus realizem o conserto da escada do imóvel, em razão da má reforma ocorrida em novembro de 2022. 3.2. Jurisprudência: “(...) 2. Constatada a existência de vícios que não comprometam a solidez e segurança do imóvel, o prazo decadencial para o consumidor reclamar eventual reparação junto à construtora é de 90 (noventa) dias, a contar da data da entrega do imóvel, se considerado vício aparente, ou do momento em que restou evidenciado o problema, se considerado oculto, na forma do artigo 26, §§ 1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. (Precedente do STJ). (...)” (20160111150740APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 11/4/2018). 3.3. Portanto, dentro do prazo decadencial de 90 dias, não há se falar em decadência do direito (art. 26, inciso II, do CDC).
4. Mérito. Nos contratos de compra e venda de imóveis, todo alienante deve assegurar, ao adquirente a título oneroso, o uso da coisa por ele adquirida e para fins a qual se destina. Ora, o alienante é o garante dos vícios ocultos ou aparentes nesses tipos de contrato. Ao transferir ao adquirente o imóvel, tem a obrigação de assegurar-lhe a entrega do bem exatamente nos termos definidos no contrato. 4.1. O princípio da boa-fé deve ser adotado em toda a relação contratual como imposição de uma conduta. É com base na honestidade e lealdade que ela será exercida. 4.2. No caso dos autos, as partes firmaram contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção no ano de 2018, com recebimento em 01/2021, momento em que foi observado pelos autores, pela primeira vez, que “as pedras que ornavam a escada central estavam rachadas”. Após a notificação ao alienante acerca do defeito na escada, o reparo ocorreu em 11/2022. 4.3. Da análise das provas, as fotos da escada comprovam como os degraus da escada ficaram empenados e desencaixados da moldura de metal após o reparo. 4.4. Já a foto acostada demonstra que a pedra tem uma tonalidade de cor e padronização de manchas totalmente destoante das demais. Isso fica mais evidente, inclusive, na foto panorâmica. 4.5. Portanto, resta evidente a necessidade da condenação das rés na obrigação de fazer, consistente na completa reforma da escada, refazendo os degraus empenados e trocando a pedra defeituosa.
5. Reforma de ofício da sentença e alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para estabelecê-los em dez por cento (10%) do valor atualizado da condenação em conformidade com o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 5.1. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos por Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda. e Brasal Incorporações Ltda. para quinze por cento (15%) do valor atualizado da condenação diante do desprovimento da apelação por eles interposta em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelos improvidos.